Tribunal: TJMT
Processo: 1028674-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028674-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), FILIPE RODRIGUES FRANKE - CPF: 054.286.641-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão que deferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença, desde que atendidos os requisitos do art. 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz da vedação constitucional ao fracionamento de créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de requerer o pagamento direto de seus honorários contratuais, mediante destaque nos autos, desde que o contrato de honorários seja devidamente apresentado antes da expedição de precatório ou RPV e que não haja comprovação de pagamento prévio por parte do constituinte, garantindo assim a observância dos requisitos legais e a proteção à remuneração profissional.

O artigo 100, §8º, da Constituição Federal veda o fracionamento de execuções contra a Fazenda Pública, mas a jurisprudência
desta egrégia Corte
Estadual e
do colendo STJ
entende que o destaque de honorários contratuais, nos moldes previstos em lei, não configura fracionamento, mas sim reconhecimento de crédito autônomo, vinculado à prestação de serviços advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça e
esta
Câmara têm reiteradamente reconhecido a viabilidade do destaque de honorários contratuais em cumprimento de sentença, desde que respeitados os critérios estabelecidos em lei, incluindo a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, e a inexistência de litígio entre advogado e constituinte. Tal entendimento assegura a compatibilidade entre os direitos do advogado e os princípios constitucionais aplicáveis à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
É possível o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994, desde que atendidos os requisitos legais previstos, como a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, e a inexistência de litígio entre advogado e constituinte, não configurando tal procedimento fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, conforme preconizado no artigo 100, §8º, da Constituição Federal
."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8º; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.743.437/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.029.763/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.08.2024,
DJe
30.08.2024; TJMT, N.U 1028661-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJE 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca da Tangará da Serra que,
na ação de execução de sentença de título judicial
n. 1000745-09.2023.8.11.0055
, deferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em sede de cumprimento de sentença, mediante a apresentação dos requisitos dispostos no artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994.

Em suas razões recursais, alega o Município agravante que a decisão impugnada contraria o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, que veda o fracionamento de execução de valores contra a Fazenda Pública. Defende que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais, restringindo-se apenas aos honorários sucumbenciais, conforme precedentes mencionados.

A parte agravada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações recursais (Id. 248445665).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 255406236).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca da Tangará da Serra que, na ação de execução de sentença de título judicial n. 1000745-09.2023.8.11.0055, deferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em sede de cumprimento de sentença, mediante a apresentação dos requisitos dispostos no artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento, eis que ausentes os requisitos autorizadores.

Pois bem.

A controvérsia consiste, portanto, em aferir a possibilidade jurídica do destaque dos honorários advocatícios contratuais em execução contra a Fazenda Pública, considerando a vedação constitucional ao fracionamento dos créditos devidos pelo ente público.

O art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994 assegura ao advogado o direito ao recebimento direto dos honorários contratuais mediante o destaque da verba, desde que o contrato seja previamente juntado aos autos e inexistente comprovação de pagamento prévio pelo cliente. O dispositivo legal confere aos honorários advocatícios caráter autônomo, visando garantir a justa remuneração profissional.

De fato, o art. 100, §8º, da Constituição Federal proíbe o fracionamento de créditos executados contra a Fazenda Pública com vistas ao enquadramento em Requisição de Pequeno Valor (RPV). Contudo, o entendimento jurisprudencial pacificado é de que o destaque dos honorários contratuais, observado o procedimento previsto em lei, não constitui fracionamento vedado constitucionalmente, mas sim reconhecimento da autonomia do crédito devido diretamente ao advogado.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, tem entendido que, embora os honorários contratuais não possam originar uma requisição autônoma (RPV), é plenamente possível seu destaque no curso da execução, desde que respeitados os requisitos legais:

Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Precedentes
. 2. Na hipótese dos autos, é indevida a expedição de precatório exclusivamente para o pagamento da reserva de honorários contratuais diante do óbito do autor e da ausência de habilitação de eventuais sucessores. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.029.763/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 30/8/2024.)
”

[grifo nosso]

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO. MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. 2. Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art.100 da Constituição Federal.
Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer sua reserva, mediante juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente
. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.743.437/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 23/5/2019.)”

[grifo nosso]

Neste mesmo sentido posiciona-se esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ampla jurisprudência consolidada, reafirmando a viabilidade do destaque da verba honorária contratual, observadas as exigências previstas no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994, a inexistência de litígio sobre o pagamento dos honorários e a prévia juntada do contrato.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença, desde que atendidos os requisitos do art. 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994. II. Questão em
discussão 2
. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz da vedação constitucional ao fracionamento de créditos. III. Razões de
decidir 3
. O artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de requerer o pagamento direto de seus honorários contratuais, mediante destaque nos autos, desde que o contrato de honorários seja devidamente apresentado antes da expedição de precatório ou RPV e que não haja comprovação de pagamento prévio por parte do constituinte, garantindo assim a observância dos requisitos legais e a proteção à remuneração profissional. 4. O artigo 100, §8º, da Constituição Federal veda o fracionamento de execuções contra a Fazenda Pública, mas a jurisprudência entende que o destaque de honorários contratuais, nos moldes previstos em lei, não configura fracionamento, mas sim reconhecimento de crédito autônomo, vinculado à prestação de serviços advocatícios. 5. A viabilidade do destaque de honorários contratuais em cumprimento de sentença tem sido amplamente reconhecida por decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, desde que respeitados os critérios estabelecidos em lei, incluindo a ausência de controvérsia entre as partes sobre a verba honorária. Tal entendimento assegura a compatibilidade entre os direitos do advogado e os princípios constitucionais aplicáveis à Fazenda Pública. IV. Dispositivo e
tese 6
. Recurso não provido. Tese de julgamento: "
É juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994, desde que atendidos os requisitos legais previstos, como a juntada prévia do contrato aos autos e a inexistência de litígio entre advogado e constituinte, não configurando tal procedimento fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, conforme preconizado no artigo 100, §8º, da Constituição Federal.
" [...] (N.U 1028661-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
”

[grifo nosso]

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF. 2 -
Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.
(N.U 1006540-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020,
Publicado
no DJE 15/04/2021
)”
[
grifo nosso]

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT - RECURSO PROVIDO. A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5o, XI, § 2o, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3o, § 4o, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF.
Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido
. (N.U 1009502-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019,
Publicado
no DJE 05/11/2020)”

[grifo nosso]

É oportuno mencionar ainda que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 115/2010, e o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelo Provimento nº 11/2017, regulamentaram, de forma prática, a operacionalização do destaque de honorários contratuais, garantindo maior segurança jurídica ao procedimento.

Outrossim, cumpre ressaltar que a Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal, além de reafirmar a natureza alimentar dos honorários advocatícios, respalda a possibilidade de destaque dessa verba durante a execução contra a Fazenda Pública, garantindo-lhe prioridade no pagamento.

Diante do exposto, concluo que, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada, a pretensão do recorrente carece de fundamento jurídico, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de origem.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025